Tribunal: TJSP
Processo: 0041184-16.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Falso testemunho. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar. Oferecimento do acordo de não persecução penal. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Alegação de inimputabilidade do acusado.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Incongruências dos relatos prestados pelo réu que denotam a falta de veracidade das informações por ele

Ementa:
APELAÇÃO. Falso testemunho. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar. Oferecimento do acordo de não persecução penal. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Alegação de inimputabilidade do acusado.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Incongruências dos relatos prestados pelo réu que denotam a falta de veracidade das informações por ele prestadas na qualidade de testemunha. 1.2. Ausência de qualquer elemento nos autos a indicar a inimputabilidade do acusado. Defesa que sequer formulou pleito de instauração de incidente de insanidade mental. Comportamento do acusado ao longo da instrução criminal que não levantou qualquer suspeita quanto à inimputabilidade.
2. Dosimetria da pena que não merece reparos.
3. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Redução da prestação pecuniária ao valor de um salário mínimo. Ausência de apuração quanto às condições financeiras do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.